Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700102-22.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: DIEGO HENRIQUE RIBEIRO BORGES EMBARGADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente/autora em face da decisão monocrática da Presidência que não conheceu do Recurso Inominado interposto, em razão do não recolhimento do preparo. Pugnou pelo conhecimento e provimento dos embargos interpostos. Foram apresentadas contrarrazões. Vieram-me os autos conclusos. Brevemente relatado, decido monocraticamente, na forma dos art. 10, inciso IV e art. 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recusais. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). A parte recorrente sustenta que há omissão na decisão da Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, porquanto deixou de considerar o preparo por ela realizado tempestivamente. Razão assiste à parte recorrente quanto à omissão reclamada. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte autora adimpliu, dentro do prazo improrrogável de 48 horas conferido no despacho de ID 41538030, com o preparo recursal, conforme se depreende Guia de Recolhimento da União – GRU juntada aos autos (ID 41712092). Assim, diante da constatação de equívoco na decisão de ID 42325760 que negou seguimento ao Recurso Extraordinário em razão do não recolhimento do preparo, torno-a sem efeito, bem como os atos processuais subsequentes. Deste modo, acolho os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para suprir a omissão reconhecida, nos termos acima delineados. Precluso o prazo recursal, retornem conclusos para apreciação do Recurso Extraordinário interposto pela parte autora ao ID 40692632. Sem prejuízo, exclua-se dos autos a decisão de ID 42355760. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal